Tribunal: TJMT
Processo: 1009009-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009009-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSICLAN DA COSTA RODRIGUES - CPF: 816.485.885-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003 E ART. 180,
CAPUT
, DO CP – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA –

RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA – PACIENTE EXTENSA FICHA CRIMINAL – INCLUSIVE EXECUTIVO DE PENA – ORDEM DENEGADA.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

VISTOS,

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, cumulativamente com o artigo 648, II e IV, do Código de Processo Penal, em favor de
Josiclan da Costa Rodrigues
, qualificado, que nos autos no 4069-52.2020.8.11.0015, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora. (Id 40250466)

Narra o impetrante que a decretação da prisão preventiva do acusado foi fundamentada como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. No entanto, não foram apontados elementos concretos dignos de fundamento para a prisão provisória cautelar.

Aduz que a garantia à ordem pública, não está ameaçada, pois inexistem nos autos elementos indicadores de que a personalidade do paciente seja voltada ao crime, ou que a conduta delituosa contenha requintes de gravidade a ensejar potencial perigo à coletividade.

Expõe que o paciente em residência fixa na comarca de Sinop, podendo ser encontrado quando necessário. Entende que, inexiste indicativo concreto ou mesmo remoto de que o paciente visa se furtar da eventual responsabilização criminal e que não há indicativos de que o paciente possa obstaculizar a instrução processual, seja por ocultação de provas ou ameaça contra eventuais testemunhas, mesmo porque já houve colheita de prova indiciária consistente no seu interrogatório, bem assim das declarações dos policiais que diligenciaram na sua prisão em flagrante e demais testemunhas.

Aduz ainda que as condições pessoais não há indicativos de que o paciente possa obstaculizar a instrução processual, seja por ocultação de provas ou ameaça contra eventuais testemunhas, mesmo porque já houve colheita de prova indiciária consistente no seu interrogatório, bem assim das declarações dos policiais que diligenciaram na sua prisão em flagrante e demais testemunhas.

Desse modo, pleiteou a concessão da ordem, liminarmente inclusive, em favor do paciente, a fim de que seja determinada a imediata expedição do competente alvará de soltura, com os registros necessários, a fim de se afastar constrangimento ilegal à sua liberdade.

A liminar foi indeferida conforme Id 40513953.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 40984980)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Gill Rocha Fechtner, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 42438461)

“Habeas corpus. Receptação e posse ilegal de arma de fogo. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada falta de fundamentação do decreto constritivo e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Improcedência. Custódia cautelar lastreada na garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos fatos. Paciente que ostenta contra si outros registros criminais. Parecer pela denegação da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Josiclan da Costa Rodrigues

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Pois bem.

Consta nos autos, que o paciente foi preso em flagrante em 31 de março de 2020, por ter supostamente praticado as condutas descritas no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento e art. 180,
caput
, do Código Penal.

Quanto não estarem presentes os fundamentos que decretaram a prisão do paciente, para melhor análise, fazem-se necessário expor excertos da decisão: (Id 40250478)

“(...) A prisão preventiva tem natureza cautelar e caráter excepcional, podendo tanto ser concedida na fase inquisitorial quanto na processual, como dispõe o art. 311 do CPP.

Nesse sentido, para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, ou seja, é preciso que haja indícios de autoria e materialidade e indícios de que o sujeito em liberdade continuará se dedicando a prática de crimes, subvertendo a ordem pública ou econômica, ou então que se evada do domicílio da culpa, prejudicando a aplicação da lei penal ou até mesmo atrapalhando a instrução criminal. Outrossim, com a novel alteração trazida pela Lei n° 13.964/2019, é necessária, também, a análise do perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do representado.

Em relação ao fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria), ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, segundo se infere do boletim de ocorrência no 2020.87126 e 2019.50063, auto de apreensão, pelas declarações do Policial Militar Flávio Gonçalves da Silva e Policial Militar Ademilson Metzdorf Andrade. Assim, da análise do caso em tela, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o “fumus comissi delicti”.

Portanto, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada pelas circunstâncias do fato, uma vez que o acusado fora abordado em uma chácara, após informações anônimas, indicando que este estaria em poder de um veículo roubado, bem como que, após buscas no local, foram localizadas armas de fogo, várias munições e demais objetos.

Destarte, há nos autos indícios de autoria quanto ao autuado, conforme se verifica dos elementos coligidos até então, consoante exposto alhures.

Ademais, verifica-se que a prisão do flagranteado se mostra necessária, também, para assegurar a aplicação da lei penal. Isto porque,
extrai-se dos autos que o acusado demonstra ser pessoa de periculosidade acentuada, evidenciada pela prática de numerosos crimes, sendo reincidente, uma vez que condenado pelas práticas de crimes como roubo, furto, receptação, porte e posse de armas de fogo, conforme se extrai da folha de antecedentes criminais acostada aos autos, notando-se total desrespeito à ordem jurídica e à sociedade.

Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade do flagranteado é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levou à prática dos crimes e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí o preenchimento do periculum libertatis, relativo à imperiosidade da decretação da constrição preventiva. (...)”

Observa-se que a prisão preventiva restou alicerçada pelo magistrado
a quo
em circunstâncias concretas do caso, pois observa-se que, as documentações corroboram a decisão do juízo
a quo
, o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2020.87126, ambos no Id 40250468; termo de apreensão (Id 40250473), termo de depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante (Id 40250474 e 40250475) e termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 40250476).

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Ademais, à luz do noticiado pelo magistrado de piso, o paciente possui uma extensa ficha criminal, inclusive condenado nos crimes de roubo e furto, relatado pelo mesmo quando interrogado na delegacia.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Josiclan da Costa Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020